Tribunal: TJSP
Processo: 0005062-45.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de retificação do cálculo de penas. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do delito hediondo ou equiparado. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido.